Tribunal: TJSP
Processo: 2125581-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Alegação de violação ilegal de domicílio por parte dos agentes policiais. Ilegalidade não constatada nesta via estreita. Análise da questão que demandaria valoração aprofundada de provas, o que sobeja a via estreita de cognição sumária do habeas corpus. Além disso, uma vez presente flagrante de tráfico de drogas (crime

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Alegação de violação ilegal de domicílio por parte dos agentes policiais. Ilegalidade não constatada nesta via estreita. Análise da questão que demandaria valoração aprofundada de provas, o que sobeja a via estreita de cognição sumária do habeas corpus. Além disso, uma vez presente flagrante de tráfico de drogas (crime permanente), como se sabe, fica afastada, a princípio, a tese de violação de domicílio, de modo que a defesa deverá esgrimir seus argumentos ao longo da instrução. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente que, embora primário, já responde a dois processos por tráfico de drogas, inclusive obtendo a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares em ambas as ocasiões e, ainda assim, optou por retornar às vias delitivas, quebrando a confiança do Estado nele depositada. Dessa forma, a recidiva do paciente na senda criminosa enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto, diante da necessidade de resguardo do meio social. Ordem denegada.